Tribunal: TJPA
Processo: 0816580-03.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816580-03.2022.8.14.0401

APELANTE: ADALBERTO GOMES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 30 (trinta) dias de prisão simples e 1 (um) ano de detenção, ambas em regime aberto, pela prática das infrações previstas no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena na primeira fase; (iii) o direito de escolher a forma de cumprimento da pena e o uso de tornozeleira eletrônica. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes elementos suficientes para sustentar a condenação; (ii) saber se a dosimetria das penas comporta revisão favorável ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade dos delitos restaram demonstradas por meio de boletins de ocorrência, comunicação de descumprimento das medidas protetivas, declarações testemunhais e, principalmente, pelo depoimento firme e coerente da vítima em sede policial e judicial, nos termos do art. 155 do CPP.

4. A jurisprudência reconhece especial relevância probatória à palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, ainda que isolada, quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

5. A pretensão absolutória foi corretamente afastada, tendo sido demonstrada a prática de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941) e o descumprimento de medidas protetivas regularmente impostas (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006).

6. A pena base de ambos os crimes foi reduzida diante do afastamento da valoração negativa da culpabilidade, considerada genérica. Contudo, foram mantidas as valorações negativas quanto aos antecedentes, motivos e conduta social.

7. Manteve-se o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, sendo as penas definitivas fixadas em 26 (vinte e seis) dias de prisão simples e 8 (oito) meses de detenção, ambas em regime aberto.

8. Restou mantida a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas, nos termos do art. 77 do CP, com condições específicas fixadas pelo d. Juízo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 61, II, “f”; CPP, art. 155; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 77.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1353090/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.11.2018; TJMG, Apelação Criminal 1.0301.12.005674-4/001, Rel. Des. Sálvio Chaves, 7ª Câmara Criminal, j. 27.02.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

ADALBERTO GOMES DE SOUZA, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 30 dias de prisão simples e 01 ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 21 da LCP e do art. 24-A da lei 11.340/2006, interpõe a presente apelação. Acolhidos os embargos de declaração, o MM. Juízo o condenou ainda ao pagamento de danos morais à vítima, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Pugna a defesa pela absolvição do réu, alegando insuficiência de provas, e alternativamente requer a reforma da dosimetria da pena em sua primeira fase, com o intuito de modificar à pena base, o regime de seu cumprimento e o uso da tornozeleira eletrônica.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito em questão se mostram presentes nos autos diante dos boletins de ocorrência policial, id-25682047, da comunicação ao Juízo do descumprimento das medidas protetivas de urgência, id-25682048, das declarações das testemunhas ouvidas em juízo, bem como diante da palavra da vítima.

A vítima afirmou em sede policial “que viveu um relacionamento durante 07 meses com ADALBERTO GOMES DE SOUZA, não tendo filhos desta relação estando separados há aproximadamente 01 ano; que decidiu pela separação tão logo que ele se apresentou como um homem violento e passou a agredir fisicamente a depoente; que que ele faz uso de drogas e bebidas alcoólicas de forma abusiva; que no dia dos fatos, por volta das 05h, a depoente saiu de casa caminhando, para acompanhar seu irmão até a parada de ônibus na Trav. Tupinambás, próximo à Timbiras; que não notou que ADALBERTO estava às proximidades; que tão logo que seu irmão subiu no ônibus e foi embora, a depoente foi surpreendida com ADALBERTO, quem sem nada dizer, desferiu um soco no rosto dela, atingindo parte de sua boca e fazendo com quem ela caísse no chão, batendo a cabeça em um tronco de árvore; que acha que

ADALBERTO pensou que o irmão da depoente fosse seu atual namorado. Que após o fato, ADALBERTO saiu andando normalmente.”

Em juízo, id-25682137, a vítima MARIA ROSA RIBEIRO GOMES confirmou as alegações prestadas em sede policial, afirmando que sofreu agressão por parte do acusado em via pública, o qual lhe desferiu um soco em seu rosto, atingindo parte de sua boca, resultando em sua queda ao chão e batendo a cabeça em uma árvore.

O réu ADALBERTO GOMES DE SOUZA, em juízo, id-25682138, optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - PALAVRAS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. -
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, em especial quando amparada pelos demais elementos de convicção vertidos nos autos.
- Descabida a absolvição do agente com fulcro no princípio da insignificância, ante o fato de que em crime de lesão corporal a ameaça ofende a integridade física e psicológica da vítima, a qual jamais pode ser considerada como um indiferente penal. (Apelação Criminal 1.0301.12.005674-4/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/02/2014, publicação da súmula em 12/03/2014)"

"(...) No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na clandestinidade.” (STJ - AgRg no AREsp 1353090/MT)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do ora apelante, eis que restaram comprovadas nos autos as agressões perpetradas por ele contra sua companheira, em situação de violência doméstica, art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

“Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém: Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.”

No que concerne ao delito de descumprimento de medidas protetivas, art. 24-A da lei Maria da Penha, restou comprovado nos autos que na data dos fatos elas ainda estavam em vigor, bem como que o réu as descumpriu ao se dirigir à residência de sua ex-companheira.

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.”

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Do crime de
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – art. 24-A Lei Maria da Penha

A pena base foi fixada em
08 meses de detenção, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, antecedentes, conduta social e motivos do crime, como a seguir transcrevo.

“A culpabilidade

do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, foi no seu grau máximo, eis que ultrapassou aquela inerente ao próprio tipo penal. Antecedentes

maculados, posto que o réu foi condenado no Processo n° 0808678-62.2023.8.14.0401 (2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém), com sentença proferida em 24/08/2023, por fato ocorrido no dia 02/03/2023. Conduta social

reprovável, eis que não consta nos autos nenhuma prova de que o réu estude, tenha concluído algum curso profissionalizante, seja integrante de alguma instituição socialmente reconhecida, trabalhe ou tenha alguma ocupação lícita. Os motivos

da infração são reprováveis, eis que a vítima declarou na audiência de instrução realizada no dia 13/07/2023, às 9h, que as agressões e ameaças perpetradas pelo réu aumentaram porque ele não aceitava o término do relacionamento.”

Considero inidônea a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, eis que se mostra genérica. Logo, não há nos autos qualquer elemento capaz de considerar desfavorável a referida circunstância judicial, pelo que passo a valorá-la como favorável ao réu.

Quanto às circunstâncias referentes aos motivos, antecedentes e conduta social, mantenho-as como circunstâncias negativas, eis que se mostram bem fundamentadas, nada havendo a ser alterado. Sendo assim, fixo a pena base em 6 meses de detenção.

Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, bem como a elevação da pena em 02 meses, totalizando a pena definitiva de 8 meses de detenção, eis que inexistentes causas de aumento e de diminuição da pena.

2)

Do crime de vias de fato – art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Conforme mencionado anteriormente, considero inidônea a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
para valorar negativamente a culpabilidade, eis que se mostra genérica. Logo, não há nos autos qualquer elemento capaz de considerar desfavorável a referida circunstância judicial, pelo que passo a valorá-la como favorável ao réu.

Quanto às circunstâncias referentes aos motivos, antecedentes e conduta social, mantenho-as como circunstâncias negativas, eis que se mostram bem fundamentadas, nada havendo a ser alterado. Sendo assim, fixo a pena base em 21 dias de prisão simples.

Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante do art. 61, II, “f” do CP, bem como a elevação da pena em 05 dias de prisão simples, totalizando a pena definitiva de 26 dias de prisão simples, eis que ausentes causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho o concurso material de crimes, restando a pena definitiva de 26 dias de prisão simples e 8 meses de detenção, a serem cumpridas em regime incialmente aberto.

Mantenho ainda a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, art. 77 do CP, pelo prazo de 2 anos, bem como sua substituição pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
:

Proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir das 23:00 horas; Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; obrigação de comunicar ao juízo qualquer alteração do seu endereço residencial.

Por fim,
mantenho a condenação do réu ao pagamento de danos morais à vítima, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025